Tribunal: TJDFT
Processo: 0743592-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por FERNANDO MARINELI contra decisão que indeferiu tutela de urgência de suspensão de descontos realizados em sua conta corrente, em razão de cancelamento de autorização para descontos automáticos, nos seguintes termos: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça (ID 213421902 – Pág. 1, no 3), pois não se faz presente quaisquer das hipóteses legais do art. 189 do CPC, sendo suficiente a imposição de sigilo aos documentos com dados bancários e fiscais, conforme anotado, neste ato, no sistema PJe. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 213421902). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir a suspensão de todos os descontos automáticos realizados em conta corrente e salário, com a consequente alteração da forma de pagamento para boleto, devolução dos valores debitados após a data do protocolo do pedido de cancelamento da autorização daqueles descontos e liberação das quantias provisionadas no seu extrato bancário. Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na conta bancária do autor, em especial no que concerne aos débitos automáticos provenientes dos contratos no 2024641576, 2023752080, 10503394250049002, 0178611760, 0176533346, 0170223213, 0169715027, 0169491803 e BRB-CARTÃO VISA PLATINUM (ID 213421902 – Pág. 14, no 1) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos mensais; pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito ou cláusula que estabeleça a modificação das condições do financiamento em decorrência daquela revogação, cuja existência e validade ou não dessas cláusulas, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PECULIARIDADES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. 1. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 2. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado ‘paternalismo estatal’ não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. (...) 9. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1732874, 07019936920228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, oportuno esclarecer que o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e, muito menos, definiu se a revogação pode produzir efeitos retroativos para atingir a execução de contrato formalizado antes do cancelamento da autorização e, também, não estabeleceu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta salário, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 213421902 – Págs. 14/15, no 1 e no 2). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 213421902 - Pág. 1, no 4). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No sobredito prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos celebrados entre as partes, mais especificamente aqueles de no 2024641576, 2023752080, 10503394250049002, 0178611760, 0176533346, 0170223213, 0169715027, 0169491803 e BRB-CARTÃO VISA PLATINUM (ID 213421902 – Pág. 14, no 1), com as respectivas cláusulas das condições gerais e especiais, inclusive aquelas que contêm autorização para débito automático das parcelas mensais em conta bancária, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” Argumenta o Agravante que o pedido de suspensão dos descontos em sua conta bancária se ampara na Resolução no 4.790, do Banco Central, que permite o cancelamento da autorização de débito em conta. Colaciona precedentes em favor de sua tese e esclarece que pretende apenas a alteração da forma em que as prestações são pagas. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para “suspender os descontos na conta bancária, de maneira que o pagamento possa ser realizado por boletos”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator